Tribunal: TJPA
Processo: 0339306-47.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0339306-47.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUGUSTA CRUZ DE SOUSA

APELADO: JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0339306-47.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUGUSTA CRUZ DE SOUZA

ADVOGADO: ALBERTO ANTÔNIO CAMPOS – OAB/PA 5.541

APELADO: JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. INTERSTÍCIO DE 8% ENTRE NÍVEIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais ajuizada por servidora da JUCEPA, sob o fundamento de que o pleito estaria condicionado à existência cumulativa de dotação na LOA e previsão na LDO, nos termos do Tema 864/STF;

2. A autora postulou a regularização do padrão remuneratório com observância do interstício de 8% entre níveis, previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual nº 6.063/1997, bem como o pagamento das diferenças decorrentes da inobservância dessa regra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de observância do interstício legal de 8% entre níveis da carreira: (i) submete-se ao regime do Tema 864/STF, relativo à revisão geral anual; e (ii) configura direito subjetivo decorrente de plano de cargos e salários legalmente instituídos, independentemente de autorização orçamentária específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF, condicionando sua implementação à previsão na LDO e à dotação na LOA, nos termos do art. 169, § 1º da Constituição;

5. A hipótese examinada não versa sobre concessão de reajuste geral, mas sobre cumprimento de regra específica do plano de cargos e salários, que estabelece interstício de 8% entre níveis, integrando o regime jurídico da carreira;

6. A progressão funcional prevista em lei configura direito subjetivo do servidor, sendo o acréscimo remuneratório consequência lógica do desenvolvimento na carreira, não se confundindo com criação de vantagem nova;

7. A aplicação indistinta do Tema 864/STF a hipóteses de progressão esvaziaria a eficácia normativa do plano de cargos e salários, subordinando direito legalmente previsto a discricionariedade orçamentária incompatível com o princípio da legalidade administrativa;

8. Eventual repercussão financeira deve observar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento, bem como o regime jurídico aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora à observância do interstício de 8% entre níveis, com adequação do enquadramento remuneratório e pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apuradas em liquidação, invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 864/STF, relativo à revisão geral anual, não se aplica às hipóteses de progressão funcional ou observância de interstício previsto em plano de cargos e salários. 2. A progressão funcional legalmente instituída constitui direito subjetivo do servidor, sendo o acréscimo remuneratório mera consequência do desenvolvimento na carreira, independentemente de autorização orçamentária específica para reajuste geral.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X e XV, e 169, §1º; Lei Estadual nº 6.063/1997, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 864 da Repercussão Geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA AUGUSTA CRUZ DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a pretensão de cobrança, ao fundamento central de que o pleito estaria condicionado à existência cumulativa de dotação na LOA e previsão na LDO, com invocação do Tema 864/STF, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por si contra a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA.

Em suas razões recursais de id. 30321161 a apelante sustentou, em síntese,

error in judicando
pela aplicação indevida do Tema 864/STF, por se tratar, no caso, de execução de plano de cargos e salários legalmente instituído, com interstício de 8% entre níveis dentro da mesma classe (parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual nº 6.063/1997), e não de “revisão geral anual”; a progressão funcional teria natureza de direito subjetivo, sendo o aumento remuneratório consequência lógica, sem criação de vantagem nova; a inobservância do interstício implicaria redução remuneratória e violação à irredutibilidade (art. 37, XV, CF); haveria prova documental de defasagem extensa e reconhecimento administrativo do direito, com enriquecimento indevido da Administração

A JUCEPA apresentou contrarrazões (Id. 30321164) defendendo a manutenção do
decisum,
alegando, inexistência de redução salarial, mas “correção” de valores, com pagamento a maior em meses de 2014 e adequação às Leis Estaduais nº 8.033/2014 e nº 8.200/2015; presunção de legitimidade do ato administrativo;

incidência do Tema 864/STF, pois a pretensão, ainda que rotulada como progressão/execução de lei, produziria aumento remuneratório sem lastro orçamentário e pedido de majoração de honorários recursais.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id. 31797406), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, declinou de atuar, por ausentes as hipóteses do art. 178 do CPC.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O caso concreto consiste em definir se a pretensão deduzida, regularização do padrão remuneratório com observância do interstício de 8% entre níveis, previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual nº 6.063/1997, se submete (ou não) ao regime do Tema 864/STF, que condiciona a revisão geral anual à cumulatividade de dotação na LOA e previsão na LDO.

A sentença apelada julgou improcedente exatamente por compreender que, ausentes LOA e LDO para o reajuste, não haveria como acolher o pedido, reproduzindo a tese do Tema 864 e aplicando-a ao caso.

A apelante, contudo, demonstra, com pertinência, que a situação em julgamento não versa sobre “revisão geral anual” (CF, art. 37, X), mas sobre cumprimento de matriz legal específica de progressão/interstício no âmbito do regime remuneratório de servidores da própria autarquia, tese inclusive explicitada em quadro comparativo de
distinguishing.

Esse reenquadramento é decisivo, pois a revisão geral anual tem natureza e finalidades próprias (política remuneratória geral, de alcance amplo), ao passo que a progressão/interstício integra o modo de desenvolvimento do servidor dentro da carreira e decorre de disciplina legal específica, com lógica de escalonamento intrínseca ao plano.

O Tema 864/STF foi firmado em contexto de revisão geral anual, em que a própria Constituição (art. 169, § 1º) e o regime de responsabilidade fiscal impõem requisitos estruturantes para concessão de aumento geral de despesa com pessoal, condicionando a validade do incremento remuneratório à programação orçamentária (LOA) e à autorização (LDO). A sentença invocou essa tese e concluiu pela inviabilidade do acolhimento do pedido na ausência dos requisitos.

Todavia, aqui o pedido não busca “concessão judicial de reajuste geral”, mas implementação de regra interna do plano, consistente no interstício entre níveis. A própria apelação é explícita ao sustentar que se trata de mera execução do plano legalmente aprovado, e que a progressão é direito subjetivo, sendo o aumento consequência lógica do desenvolvimento funcional, sem criação de vantagem nova.

A incidência automática do Tema 864 conduz a um resultado incompatível com a dogmática do regime jurídico do servidor: se toda e qualquer progressão/interstício, ainda que prevista em lei e inerente ao plano, fosse tratada como “reajuste geral anual”, esvaziar-se-ia a eficácia concreta do próprio plano de cargos e salários, transformando direito de desenvolvimento funcional em expectativa condicionada indefinidamente por escolhas discricionárias de alocação, o que não se coaduna com a vinculação administrativa ao regime legal do cargo.

A distinção proposta pela apelante é consistente: “o que se discute não é a concessão de um novo reajuste, mas sim a omissão administrativa em cumprir norma vigente que integra o regime jurídico dos servidores da JUCEPA”.

A defesa sustenta que, ainda que denominado progressão/execução de lei, o pedido “gera, na prática, aumento de remuneração”, e por isso demandaria LOA/LDO, sob pena de violação aos princípios orçamentários.

O argumento, porém, não se sustenta tal como formulado, por duas ordens de razões.

Primeiro, a origem do dever não é judicial: o dever é legal, preexistente. A tutela jurisdicional, se procedente, não cria despesa “nova” por decisão voluntarista, mas impõe o retorno da Administração ao padrão de legalidade remuneratória. A discricionariedade orçamentária não pode ser invocada para neutralizar comando legal que integra o regime do cargo, especialmente quando a omissão se protrai no tempo e compromete o desenvolvimento funcional.

Segundo, a eventual repercussão financeira (diferenças pretéritas) deve ser tratada com os instrumentos próprios do direito público (limites temporais, prescrição, regime de atualização), sem conversão do direito material em pretensão inexigível. A apelação, inclusive, invoca precedente do STJ em recurso especial, no sentido de que progressão funcional configura direito subjetivo e que o aumento é consequência lógica, distinguindo-se de criação de vantagem nova.

A JUCEPA afirma que não houve redução, mas “correção” após pagamento a maior em meses de 2014, com adequação às leis supervenientes, sob presunção de legitimidade.

A apelante contrapõe que, independentemente de pagamentos pontuais a maior, o período de defasagem por inobservância do interstício é “muito mais extenso” e estaria comprovado por documentos (ID 60718418 e ss.), e que a irregularidade implica diminuição remuneratória e enriquecimento indevido da Administração, com referência inclusive a reconhecimento administrativo do direito.

Aqui, a solução jurídica não depende de acolher, sem exame, a narrativa de “pagamento a maior” versus “redução”: o que importa é verificar a conformidade do enquadramento remuneratório ao interstício legal. Se o plano prevê diferença de 8% entre níveis e a Administração, por sua própria movimentação de tabelas e reenquadramentos, rompe essa proporção, há desconformidade objetiva com a norma de regência, a qual deve ser corrigida.

Tratando-se de relação de trato sucessivo envolvendo pagamento de vencimentos, a pretensão de cobrança submete-se à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento, mantendo-se exigíveis as prestações vincendas e as vencidas dentro do quinquênio, sem prejuízo da obrigação de fazer consistente no reenquadramento/adequação do padrão remuneratório.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, reconhecendo o direito da apelante à observância do interstício de 8% (oito por cento) entre níveis, nos termos do parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual nº 6.063/1997, determinando a adequação do seu enquadramento remuneratório; condenando a apelada ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, a serem apuradas em liquidação, com os consectários legais (juros e correção monetária) conforme o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026